Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719261-55.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BEATRIZ DE FATIMA GERTRUDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: SILVON DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto sem o recolhimento do preparo, ao fundamento de pedido de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a condição de hipossuficiência econômica, a recorrente quedou-se inerte. Em razão disso, foi indeferido o benefício e concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, determinação que igualmente não foi atendida. Nos termos da Lei no 9.099/1995, o preparo é requisito indispensável à admissibilidade do recurso, devendo ser efetuado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, salvo se concedida a gratuidade de justiça, sob pena de deserção (arts. 42 e 54, parágrafo único). Embora esta Relatora tenha entendimento pessoal no sentido da aplicabilidade subsidiária do art. 1.007 do CPC aos Juizados Especiais, possibilitando o recolhimento em dobro quando não realizado no prazo inicial, tal orientação vem sendo reiteradamente afastada pelos demais membros da Segunda Turma Recursal. Com efeito, em situações nas quais determinei o recolhimento do preparo em dobro e tal ordem foi cumprida, a Turma, por maioria, reconheceu a deserção e deixou de conhecer do recurso. A título exemplificativo, citam-se: Acórdão 1428651, Processo 0737496-70.2021.8.07.0016, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Rel. Desig. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 06/06/2022, pub. 13/06/2022; e Acórdão 1420202, Processo 0705998-74.2021.8.07.0009, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Rel. Desig. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 25/04/2022, pub. 11/05/2022. Em harmonia com essa compreensão, o Supremo Tribunal Federal também já firmou entendimento no sentido de que a ausência de preparo — em sentido amplo — no ato de interposição ou no prazo legal subsequente acarreta a deserção do recurso. Nesse sentido, destaca-se o precedente: ARE 1213790 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/09/2019, pub. 01/10/2019. O acórdão reafirma que a falta de preparo atrai a deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95), bem como admite a aplicação de multa e a majoração de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente. Diante desse cenário, com a finalidade de manter a uniformidade dos julgados no âmbito da Segunda Turma Recursal e evitar prejuízos decorrentes de recolhimento indevido em dobro, ressalvo meu entendimento pessoal e declaro deserto o recurso, em razão da ausência de preparo por parte da recorrente. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos arts. 42, § 1o, e 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, combinados com o art. 11, inciso V, do RITR. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora